Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ATO CITATÓRIO NÃO SUPRIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento do comparecimento espontâneo do executado, sob o argumento de que a juntada de procuração, por advogado sem poderes específicos para receber citação, não supre a ausência do ato citatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em definir se a juntada de procuração, por advogado sem poderes expressos para receber citação, configura comparecimento espontâneo do executado, apto a suprir a falta de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto processual de validade, indispensável à formação da relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 239, caput, do CPC.
4. O § 1o do referido artigo prevê que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação.
5. O comparecimento espontâneo, entretanto, somente se aperfeiçoa quando o advogado comparece munido de poderes específicos para receber a citação.
6. A mera outorga de poderes gerais ad judicia não presume ciência inequívoca da demanda pelo mandante e não supre o ato citatório.
8. Ausente tal autorização expressa, correta a decisão que manteve a ausência de triangularização processual e indeferiu medidas constritivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo do executado somente supre a ausência de citação quando o advogado detém poderes específicos para recebê-la.
2. A procuração com poderes gerais ad judicia não presume ciência da demanda nem suprime a necessidade do ato citatório.